Tribunal: TJMT
Processo: 1006107-34.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006107-34.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), ITAPEVA RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA. - CNPJ: 09.154.383/0001-27 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), TOLEDO PIZA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 02.735.428/0022-32 (APELANTE), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO), WILTON CARNEIRO DE SOUZA - CPF: 732.528.671-68 (APELADO), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), ENDRYL VINICIUS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 045.886.911-20 (ADVOGADO), ITAPEVA RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA. - CNPJ: 09.154.383/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE: REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE TOLEDO PIZA ADVOGADOS: ACOLHIDA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. QUITAÇÃO ANTERIOR À CESSÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE CEDENTE E CESSIONÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESCRITÓRIO DE COBRANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária com pedido de indenização por danos morais proposta após quitação de contrato de financiamento com o Banco Pan S/A. A sentença reconheceu a quitação da dívida e condenou solidariamente os réus ao pagamento por danos morais, com honorários fixados em 10%. Banco Pan e o escritório Toledo Piza interpuseram apelações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há ausência de impugnação específica a fundamentar o não conhecimento dos recursos por violação ao art. 1.010, II e III, do CPC; (ii) estabelecer se o escritório Toledo Piza Advogados Associados possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (iii) determinar se há responsabilidade civil do Banco Pan S/A por danos morais decorrentes de cobranças após quitação contratual, bem como o termo inicial de incidência dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As razões recursais apresentados por ambos os apelantes impugnam adequadamente os fundamentos centrais da sentença, especialmente quanto à legitimidade, responsabilidade civil e indenização, permitindo o conhecimento integral dos recursos.

4.

O escritório atuou exclusivamente como mandatário do Banco, limitando-se à intermediação e ao recebimento do pagamento, sem extrapolar os limites do mandato. Não praticou ato próprio ou em nome próprio, tampouco participou da cessão do crédito, sendo parte ilegítima para responder pelos eventos posteriores à quitação.

5.

O Banco Pan S/A registrou a quitação do contrato em 20/12/2022 e realizou cessão do crédito em 22/12/2022, quando a obrigação já estava extinta. No entanto, a comunicação da quitação nos autos da ação de busca e apreensão foi efetivada apenas em 29/03/2023, gerando transtornos ao consumidor.

6.

Conforme entendimento consolidado, cedente e cessionária respondem solidariamente perante o consumidor pelos danos oriundos de cobranças indevidas após quitação, nos termos dos arts. 7º, 14 e 34 do CDC.

7.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, compensando o abalo sofrido sem gerar enriquecimento indevido.

8.

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, a jurisprudência do STJ determina a incidência a partir da citação, nos casos de responsabilidade contratual por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

Cedente e cessionária respondem solidariamente por danos causados ao consumidor por falha na comunicação da quitação e manutenção indevida de ação judicial relacionada a débito extinto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 290, 653, 663; CPC, arts. 373, I, e 1.010, II e III; CDC, arts. 7º, 14 e 34.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Apelação Cível n.º 1006810-48.2024.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 17/09/2025, DJE 20/09/2025.
TJMT, Apelação Cível n.º 1020636-83.2020.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 19/11/2025, DJE 21/11/2025.
STJ, AgInt no AREsp 1728093/RJ, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 23/02/2021.

R E L A T Ó R I O

Ação ordinária cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada em razão de alegada falha na prestação de serviços relacionados a contrato de financiamento veicular.

Na sentença, o Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá julgou parcialmente procedente a ação, reconheceu a quitação do contrato de financiamento e condenou, de forma solidária, os três requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com incidência de juros moratórios a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformados, o Banco Pan S/A e o escritório Toledo Piza Advogados Associados interpuseram recursos de apelação.

O Banco Pan, em seu recurso, sustenta que não há nos autos prova de que tenha promovido cobranças após a quitação do débito, tampouco de que tenha realizado a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes.

Alega que o contrato foi efetivamente quitado em 20/12/2022 e que o gravame do veículo foi baixado dois dias depois, em 22/12/2022, antes mesmo do ajuizamento da presente ação. Nega a ocorrência de ato ilícito e defende que eventual perturbação posterior decorreu exclusivamente da atuação de terceiros, especificamente da empresa Itapeva, cessionária do crédito.

Sustenta, ainda, a inexistência de dano moral, pois a situação vivenciada pelo autor não ultrapassou os limites dos meros aborrecimentos do cotidiano. Afirma que, ainda que se admita alguma falha, inexiste prova do nexo de causalidade ou de prejuízo efetivo à esfera extrapatrimonial do autor.

Requer, de forma subsidiária, a redução do valor da indenização fixada, ao argumento de que o montante de R$ 5.000,00 não observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de poder configurar enriquecimento sem causa. Por fim, impugna o termo inicial dos juros moratórios, sustentando que a contagem deve iniciar na data da citação, momento em que a obrigação se tornou exigível.

Por sua vez, o escritório Toledo Piza Advogados Associados sustenta, em preliminar, sua ilegitimidade passiva. Alega que atuou exclusivamente como mandatário do Banco Pan, limitando-se à intermediação da negociação e ao recebimento do valor da quitação, sem qualquer ingerência sobre a cessão de crédito realizada posteriormente entre o Banco Pan e a empresa Itapeva.

Esclarece que sua atuação se encerrou com o repasse dos valores ao Banco Pan, inexistindo responsabilidade por eventuais falhas na comunicação entre cedente e cessionária, bem como por eventual manutenção da negativação ou da ação de busca e apreensão.

Defende que eventual responsabilidade recairia sobre os credores, e não sobre o mandatário que atuou dentro dos limites da autorização recebida.

No mérito, a apelante reitera que não praticou ato ilícito, inexistindo ação ou omissão capaz de configurar defeito na prestação do serviço. Afirma, inclusive, que não promoveu qualquer cobrança ou negativação. Sustenta, ainda, que, em caso de eventual responsabilização, incide a excludente prevista no artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de culpa exclusiva de terceiro.

Por fim, requer o afastamento da indenização por danos morais, diante da ausência de seus pressupostos caracterizadores; alternativamente, postula a redução do montante arbitrado.

Nas contrarrazões, o autor sustenta, em preliminar, o não conhecimento parcial dos recursos, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos centrais da sentença, nos termos do artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. No mérito, pugna pelo não provimento integral das apelações e requer a majoração dos honorários advocatícios recursais, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

O apelado, em suas contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento parcial das apelações por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, nos termos do artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Contudo, a análise detida das razões recursais demonstra que ambos os apelantes impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

Isso porque, a Toledo Piza Advogados Associados questionou sua legitimidade passiva, a configuração de responsabilidade civil e a existência de danos morais. Além disso, o Banco Pan S/A, por sua vez, contestou a própria subsistência do interesse de agir, a caracterização de falha na prestação de serviço, a ocorrência de dano moral e o quantum indenizatório fixado.

No caso concreto, os apelantes impugnaram os pilares centrais da sentença: a legitimidade passiva, a responsabilidade civil, a configuração do dano moral e o valor da indenização. Tais questões constituem o núcleo da fundamentação do julgado, de modo que a impugnação apresentada é suficiente para o conhecimento dos recursos.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

VOTO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE TOLEDO PIZA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Em seguida, a Toledo Piza Advogados Associados suscita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, ao argumento de que atuou apenas como mandatária do Banco Pan S/A, restrita à intermediação do acordo de quitação, sem responsabilidade pela cessão de crédito posterior nem pelas cobranças atribuídas à empresa Itapeva.

Conforme se extrai dos autos, o escritório entrou em contato com o autor em 20 de dezembro de 2022, apresentou proposta de acordo e encaminhou boleto para pagamento, conduta exercida com base em mandato outorgado pelo Banco Pan S/A, credor originário do financiamento. O valor foi quitado nessa mesma data, o que resultou na extinção integral da obrigação.

Nesse contexto, a relação jurídica entre o Banco Pan S/A e a Toledo Piza Advogados Associados submete-se às regras dos artigos 653 e seguintes do Código Civil. O artigo 663 do referido diploma dispõe que “sempre que o mandatário estipular negócios expressamente em nome do mandante, será este o único responsável; ficará, porém, o mandatário pessoalmente obrigado, se agir em nome próprio, ainda que o negócio seja de interesse do mandante”.

No caso concreto, restou comprovado que a Toledo Piza Advogados Associados atuou expressamente em nome do Banco Pan S/A, na condição de mandatária, limitada à negociação e ao recebimento do pagamento. Não há qualquer elemento que indique atuação em nome próprio ou extrapolação dos limites do mandato conferido.

Ressalte-se, ainda, que a cessão de crédito à empresa Itapeva foi formalizada em 22 de dezembro de 2022, portanto após a quitação realizada pelo autor. Trata-se de negócio jurídico celebrado exclusivamente entre o Banco Pan S/A, como cedente, e a empresa Itapeva, como cessionária, sem participação do escritório apelante.

Os eventos posteriores ao pagamento, em especial as cobranças tidas por indevidas e a alegada demora na comunicação da quitação nos autos da ação de busca e apreensão, não possuem nexo causal com a conduta da Toledo Piza Advogados Associados, cuja atuação se encerrou com a formalização do acordo e o repasse do valor ao mandante.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRESA DE COBRANÇA. MANDATÁRIA DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. RECURSO PROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A empresa de cobrança que atua como mera mandatária da credora não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação que discute a validade da dívida ou eventual dano decorrente da prestação do serviço originário.

A responsabilidade civil da mandatária somente se configura se demonstrada atuação fora dos limites do mandato ou prática de ato ilícito próprio.

(...)

(N.U 1006810-48.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 20/09/2025)

Nesse sentido, a atuação restrita à intermediação do acordo, com recebimento do pagamento em nome do credor, não configura participação na cadeia de fornecimento apta a gerar responsabilidade solidária pelos eventos subsequentes.

Portanto,
acolho a preliminar
de ilegitimidade passiva de Toledo Piza Advogados Associados, reconhecendo sua exclusão do polo passivo da demanda.

VOTO MÉRITO

Segundo narra o autor, em 20 de dezembro de 2022, após período de inadimplência, aceitou proposta de quitação encaminhada por meio de aplicativo de mensagens pela requerida Toledo Piza Advogados Associados, que, à época, atuava como representante do Banco Pan S/A. O pagamento foi integralmente efetuado no mesmo dia, circunstância que, segundo a narrativa inicial, implicaria a extinção de todas as obrigações decorrentes do contrato.

Todavia, mesmo após a quitação, o autor afirma ter passado a receber cobranças por parte da empresa Itapeva, a qual, apesar da dívida já extinta, encaminhou notificações de negativação e promoveu a inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito, com consequente redução de sua pontuação creditícia. Sustenta, ainda, que não recebeu carta de quitação e que a ação de busca e apreensão anteriormente ajuizada permaneceu em trâmite, sendo que o gravame do veículo somente foi baixado semanas depois, situação que lhe causou transtornos, insegurança quanto à posse do automóvel e abalo de ordem emocional.

Diante desses fatos, requereu a declaração judicial de quitação da dívida, a condenação dos réus à entrega da carta de quitação, a baixa do gravame, o arquivamento da ação de busca e apreensão e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 27.000,00.

Em contestação, a Toledo Piza Advogados Associados afirmou não possuir responsabilidade pelos fatos descritos, ao argumento de que se limitou à intermediação da negociação em nome do credor. Asseverou que não é titular do crédito, não promoveu negativação nem detinha obrigação de providenciar baixa em cadastros restritivos, razão pela qual postulou o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ou, de forma subsidiária, a improcedência da demanda.

Por outro lado, o Banco Pan S/A sustentou que o contrato se encontrava quitado antes do ajuizamento da ação, com a correspondente baixa do gravame do veículo. Alegou que não realizou cobranças indevidas nem manteve restrição em nome do autor, inexistindo ato ilícito ou dano moral, motivo pelo qual requereu a extinção do processo ou o não acolhimento dos pedidos.

De igual forma, o Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP alegou que adquiriu legitimamente o crédito por cessão e que as cobranças ocorreram de modo regular diante do inadimplemento. Acrescentou que, após o pagamento, cessou qualquer tentativa de cobrança, inexistindo ilicitude ou dano moral, motivo pelo qual requereu a improcedência da ação.

O Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá julgou parcialmente procedente a ação e condenou solidariamente os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios.

De início, cumpre salientar que a cessão de crédito constitui negócio jurídico regulado pelos artigos 286 a 298 do Código Civil, por meio do qual o credor transfere a terceiro os direitos oriundos da obrigação. O artigo 290 do referido diploma dispõe que a cessão somente produz efeitos em relação ao devedor após sua notificação, considerando-se notificado aquele que declara, por escrito, ciência da transferência.

No caso dos autos, verifica-se que o Banco Pan S/A registrou a liquidação do contrato em seu sistema em 20 de dezembro de 2022, mesma data em que o autor realizou o pagamento, conforme ID 336619389. Em 22 de dezembro de 2022, procedeu à baixa do gravame sobre o veículo financiado e formalizou a cessão do crédito à empresa Itapeva Recuperação de Créditos Ltda., conforme ID 108921217, nos autos da ação n.º 1014831-61.2022.8.11.0041.

Assim, quando da cessão, o débito já se encontrava quitado no sistema do Banco Pan S/A, de modo que a transferência operou-se sobre obrigação extinta pelo pagamento.

Embora o autor alegue ter sofrido danos em razão de cobranças indevidas e negativação de seu nome, não trouxe aos autos comprovantes de inscrição em cadastros de proteção ao crédito nem documentação que demonstre cobranças realizadas pelo Banco Pan S/A após a quitação do contrato.

O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado compete ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Em casos de alegada inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito, a prova documental mostra-se essencial e de fácil obtenção, não se justificando sua ausência.

No que se refere às cobranças supostamente indevidas, os elementos constantes dos autos indicam que partiram da empresa Itapeva Recuperação de Créditos Ltda., na condição de cessionária, e não do Banco Pan S/A.

Contudo, verifica-se que a ação de busca e apreensão n.º 1014831-61.2022.8.11.0041 permaneceu em curso mesmo após o pagamento, tendo a comunicação da quitação ocorrido somente em 29 de março de 2023, mais de três meses depois, conforme ID 113780606.

Uma vez que cedente e cessionária integram a relação negocial, respondem solidariamente pelos transtornos suportados pelo apelado (artigos 7º, 14 e 34, todos do CDC).

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CESSÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACORDO PARA QUITAÇÃO INTEGRAL. PAGAMENTO COMPROVADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES POR SUPOSTO SALDO RESIDUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA REMANESCENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configurada a relação de consumo, o cedente e a cessionária integram a cadeia de fornecimento e respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do CDC.
4. O autor comprovou o pagamento integral do valor negociado para quitação da dívida, cabendo ao banco demonstrar eventual saldo residual (art. 373, II, CPC), o que não ocorreu.

5. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, por dívida declarada inexistente, configura dano moral in re ipsa, que prescinde de comprovação do prejuízo.
6. O valor fixado na sentença atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às funções compensatória e pedagógica da indenização, e está em conformidade com os parâmetros desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. O banco cedente responde solidariamente pelos danos decorrentes de cessão de crédito quando a negativação indevida decorre de débito inexistente. 2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito configura dano moral presumido.”
(...)
(N.U 1020636-83.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 21/11/2025)

A reparação tem de ser arbitrada em montante que atenda ao caráter sancionatório e inibitório, além de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica dos litigantes, de forma a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

Posto isso,

o valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional à extensão do dano experimentado. Tal montante é suficiente para compensar o autor pelo constrangimento e insegurança sofridos, sem configurar enriquecimento sem causa, e possui caráter pedagógico apto a desestimular a reiteração de condutas semelhantes.

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que, ao interpretar o art. 405 do Código Civil, firmou o entendimento de que os juros moratórios, nas indenizações por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação (AgInt no AREsp 1728093/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 23/02/2021).

Posto isso,
dou provimento ao recurso de Toledo Piza Advogados Associados
, para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e excluí-lo do polo passivo da demanda, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais em seu favor, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios a ele relativos, observada eventual gratuidade da justiça.

Ainda,
dou parcial provimento ao recurso do Banco Pan S.A.
, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios a partir da citação, mantendo-se, no mais, a sentença.

Por consequência, mantém-se a condenação do Banco Pan S.A. ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência devidos ao patrono do autor, nos termos fixados na sentença, porquanto configurada sua sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026